Tribunal: TJDFT
Processo: 0703079-09.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO DA DEVEDORA FIDUCIANTE POR EDITAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. MANUTENÇÃO DE POSSE. DESCABIMENTO.

1. Tendo sido reconhecida a validade da intimação da devedora fiduciante por edital, quanto ao procedimento de consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, em ação por ela movida e julgada improcedente, descabe falar-se em irregularidade do procedimento por ausência de notificação do cessionário, mormente se não houve comprovada transferência da titularidade do financiamento.

2. Feita a cessão de direitos quando já consolidada a propriedade em favor do banco, sem haver sequer o pagamento de valores a este, não há como deferir-se proteção possessória ao cessionário, ante a ausência de justo título ou boa-fé.

3. Apelo não provido.